Tribunal: TJDFT
Processo: 0000817-35.2018.8.07.0011
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0000817-35.2018.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: CICERO ROMAO BATISTA DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Observo que as mídias relativas à audiência de instrução não foram convertidas em arquivos eletrônicos. Deste modo, retornem os autos ao Juízo de origem para cumprimento desta diligência. Após, ao MPDFT com atuação perante esta Turma Recursal, a fim de que seja prestado o devido parecer no prazo legal. Brasília, 2 de junho de 2021.